Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA, DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Observa-se, assim, a presença de erro de procedimento, pois a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do réu e extinguiu o processo, sem facultar a alteração da petição inicial para substituição do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 338 do CPC. Tampouco apreciou o requerimento de correção do polo passivo, feito em réplica. Ademais, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação deveriam ter sido aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, a fim de que o mérito fosse devidamente apreciado, quanto à responsabilidade da ré, matéria de direito material, considerando-se, ainda, que, com fundamento na teoria da aparência, “havendo dúvida por parte do consumidor em relação a qual das empresas de um mesmo grupo econômico foi aquela que celebrou o contrato, todas aquelas que foram mencionadas teriam, a princípio, legitimidade para responder, especialmente porque estão vinculadas pela solidariedade (Arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC)”. (Acórdão 1144633, 07089364820178070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019.).
3. Devidamente instruídos os autos, cuja matéria demanda exclusivamente prova documental, o processo comporta julgamento imediato, com base na teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC.
4. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC, não é automática, e só ocorre quando presentes os requisitos previstos no CDC, de forma que não se transforme a exceção em regra.
5. O dano material reclama a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela vítima, não podendo ser presumido (art. 402 do Código Civil), ônus do qual a autora não se desincumbiu.
6. Conquanto tenha, de fato, havido demora na conclusão do procedimento para liberação do crédito pela Bradesco Consórcio, a mera alegação de que não foram solicitados todos os documentos necessários de uma só vez, sem provas da eventual conduta protelatória da referida instituição, não é suficiente para a configuração do pretendido dano moral.
7. Recurso conhecido e provido em parte, para anular a sentença, e julgar improcedente o pedido inicial. Sentença anulada.